Tribunal: STF
Processo: HC 266326
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.057.019/SP.



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidos 3 mil papelotes de cocaína divididos em lotes, um tijolo de maconha prensada e 284 pedras de crack, além de uma pistola calibre 9mm, com numeração suprimida e municiada com 4 cartuchos intactos. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.



    [...]



    Ademais, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, há o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que a ré responde em liberdade provisória por outro delito de tráfico, já estando condenada em primeira instância. 



    [...]



    Verifica-se que o Tribunal local, ao analisar o pleito de prisão domiciliar, entendeu que inexistiria constrangimento ilegal, porquanto a acusada foi presa em flagrante guardando em sua residência expressiva quantidade de drogas, além de uma pistola calibre 9mm.



    [...]



    No caso em análise, é igualmente inaplicável a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, dado que há indícios de que o tráfico ocorria na própria residência.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Em razão disso, requer “a concessão da liberdade provisória” ou “a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar por conta de dois filhos menores de 12 anos”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente